Tribunal: TJDFT
Processo: 0749325-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA ATUAÇÃO HABITUAL DE INTERLOCUTORA COMO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA E POSTERIORMENTE CANCELADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. A teoria da aparência é aplicável às hipóteses em que, embora ausente mandato formal, a conduta da pessoa jurídica induz terceiro, de forma legítima e objetiva, a acreditar que determinado agente possuía poderes para representá-la, desde que presentes elementos como a atuação reiterada do agente em nome da empresa, a tolerância ou chancela tácita da sociedade empresária e a boa-fé do terceiro contratante.
2. Em ação de cobrança lastreada em contrato verbal de prestação de serviços advocatícios de longa duração, havendo indícios de reconhecimento da dívida em tratativas eletrônicas assinadas por pessoa vinculada à empresa devedora, a apuração dos fatos exige a produção de prova testemunhal, especialmente quando a parte autora arrola como testemunhas justamente a interlocutora da comunicação eletrônica, o representante legal da ré e outras pessoas envolvidas nas negociações.
3. A designação de audiência de instrução, seguida de seu posterior cancelamento com base em juízo de irrelevância da prova oral para o deslinde da causa, ainda que já fixados pontos controvertidos de natureza fática, esvazia o contraditório e impede a adequada verificação da aparência de poderes, elemento central à tese autoral, impondo à parte ônus probatório insuperável. O julgamento antecipado do mérito, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença para que se oportunize a adequada instrução do feito.
4. Recurso provido. Sentença cassada.